Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-35.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-35.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA

APELADO: P. F. P. F. e outros

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. MENOR IMPÚBERE EM TRATAMENTO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a nulidade da rescisão unilateral de contrato classificado como coletivo empresarial, determinou a manutenção do vínculo contratual e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao beneficiário, menor impúbere diagnosticado com neutropenia grave e em pleno tratamento médico. A insurgência da operadora também abrange preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e pedido de minoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade de justiça ao menor impúbere representado por sua genitora; (ii) estabelecer se é válida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial em face de beneficiário em tratamento médico contínuo; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da conduta da operadora e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça ao menor impúbere é compatível com o ordenamento jurídico, pois sua hipossuficiência econômica é presumida, sendo irrelevante a condição financeira dos representantes legais, conforme o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

Embora o contrato esteja formalmente registrado como plano coletivo empresarial, os elementos fáticos demonstram a existência de “falso coletivo”, caracterizado por grupo reduzido e predominantemente familiar, o que afasta o mutualismo e justifica a aplicação das normas protetivas dos planos individuais/familiares, inclusive quanto à vedação de rescisão unilateral imotivada, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

Ainda que se admitisse a validade do plano como coletivo empresarial, o direito à rescisão unilateral encontra limite na preservação da vida e da saúde do consumidor, especialmente quando o beneficiário está em tratamento contínuo e vital, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1082.

A função social do contrato, a boa-fé objetiva e o dever de cooperação impedem o rompimento do vínculo contratual em momento de máxima vulnerabilidade do consumidor, sob pena de configuração de abuso de direito.

A interrupção da cobertura médica de menor de idade em tratamento de doença grave viola o princípio da dignidade da pessoa humana e configura dano moral in re ipsa, por gerar abalo psicológico e insegurança em situação de extrema fragilidade.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de compensação do dano e de função pedagógica, sem se revelar excessivo ou irrisório.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, fixando-se a verba adicional em 2% sobre o valor da condenação, totalizando 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratuidade de justiça concedida a menor impúbere deve considerar exclusivamente sua condição econômica, sendo presumida sua hipossuficiência.

A caracterização de “falso coletivo” autoriza a aplicação das regras dos planos de saúde individuais, inclusive quanto à vedação à rescisão unilateral imotivada.

Mesmo nos contratos coletivos empresariais legítimos, é ilícita a rescisão unilateral durante tratamento médico essencial à preservação da vida ou da saúde do beneficiário.

A supressão de cobertura médica em curso de tratamento de menor com enfermidade grave configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais.

A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e atender à função compensatória e pedagógica, podendo ser mantida se fixada dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

Cabe majoração dos honorários sucumbenciais quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; ECA, arts. 3º e 98; Lei nº 9.656/98, arts. 8º, §3º, “b”, e 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 6º, I, IV e VI; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1082.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000364-35.2024.8.05.0079
, em que figuram como Apelante
UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
e como Apelado
P. F. P. F.
, representado por sua genitora,
PAULA FERNANDA FERRAZ PIMENTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03